Tribunal: TJDFT
Processo: 0736354-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736354-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, BANCO PAN S/A, contra decisão que, em cumprimento de sentença movido em desfavor de CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHÃES (autos no 0706094-09.2018.8.07.0005), indeferiu o pedido de cobrança dos honorários periciais adiantados na fase de conhecimento, com fundamento na preclusão, restando fundamentada nos seguintes termos: “A sentença de ID n. 59733631, proferida em 18/03/2020, julgou extinta a obrigação objeto do título executivo judicial, tanto no que diz respeito à obrigação principal quanto ao pagamento dos honorários advocatícios. Certidão de trânsito em julgado no ID n. 64473763. A parte credora, após mais de 4 anos após o trânsito em julgado da sentença de extinção da execução, pretende a restituição dos valores desembolsados para o pagamento dos honorários periciais. Entendo pela preclusão da oportunidade para cobrar quaisquer valores decorrentes do título judicial, tendo em vista a extinção integral da obrigação prevista na sentença transitada em julgado. Nestes termos, indefiro o pedido de ID n. 198622578. Dê-se baixa e retornem-se os autos ao arquivo.” (id 203803632 dos autos de origem). Alega o banco exequente que os honorários advocatícios e os periciais possuem credores distintos, e que o direito de requerer honorários advocatícios é premissa do causídico da parte litigante, a título de remuneração pelo trabalho desenvolvido na ação, e consiste no próprio bem da vida, sendo direito material por excelência, nos termos do artigo 85 do CPC. Sustenta que o direito de cobrança das verbas advocatícias sucumbenciais é único e exclusivo dos patronos do BANCO PAN S/A, mas não se confunde com o direito de cobrança dos honorários periciais pagos pelo próprio BANCO PAN S/A durante a fase de conhecimento, os quais possuem natureza de despesa e devem ser restituídos a ele, como vencedor da demanda. Aduz que, de acordo com o artigo 82 do CPC, as despesas processuais devem ser antecipadas pela parte que as requer, mas o vencido deverá ressarcir as despesas adiantadas pelo vencedor, sendo que a remuneração do assistente técnico é considerada despesa judicial. Assim, entende não haver razão para o indeferimento do cumprimento de sentença relativo à cobrança dos honorários periciais, porquanto a preclusão ocorrida nos autos principais ocorreu apenas em relação aos honorários de sucumbência, os quais já foram executados pelos patronos do BANCO PAN S/A. Prossegue alegando que, uma vez superada a preclusão, o direito à cobrança dos honorários periciais adiantados pelo vencedor encontra-se dentro do prazo prescricional de 5 anos, nos termos do artigo 206, parágrafo 5o, do CC, e que a sentença de mérito que resolveu a fase de conhecimento transitou em julgado em 12/11/2019, de modo que o prazo prescricional ainda não se esvaiu. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, haja vista que, além da verossimilhança das alegações, o prazo prescricional voltará a correr, gerando prejuízos ao BANCO PAN S/A. Requer sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, reformando-se a decisão, para reconhecer a ausência de preclusão do direito de cobrança, pelo banco, dos honorários periciais adiantados na fase de conhecimento. Preparo regular (id 63496275 e 63496276). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que a única alegação voltada a defender o perigo de dano diz respeito ao receio de consumação do prazo prescricional quinquenal, que, em tese, se iniciou em 12/11/2019, com o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento. Olvida o agravante, contudo, que a tramitação do agravo costuma ser célere. Ademais, o pedido de cumprimento de sentença já foi ajuizado. Se, por ocasião do julgamento pelo Colegiado, houver reforma da decisão que reconheceu a preclusão, o cumprimento de sentença voltará a tramitar, considerando-se interrompida a prescrição a partir da data em que foi proposto. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente, e considerando a celeridade na tramitação do agravo de instrumento, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 2 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora